Tribunal: TJMT
Processo: 1028547-68.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028547-68.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[ANA CAROLINA SOUZA DA SILVA - CPF: 713.025.101-85 (RECORRENTE), LUIZ MATHEUS RIBEIRO - CPF: 039.336.681-23 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), BARRA E BARRA APRENDIZAGEM LTDA - CNPJ: 49.557.194/0001-10 (RECORRIDO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXAME PRÁTICO DE DIREÇÃO. CNH CATEGORIA A. REPROVAÇÃO POR FALTA ELIMINATÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. LIMITES DO CONTROLE JUDICIAL. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTOS. MULTA POR AGRAVO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Atos administrativos gozam de presunção relativa de legitimidade, afastável apenas por prova robusta e inequívoca.

2. O controle judicial de atos administrativos limita-se à legalidade, sendo vedada a análise do mérito técnico.

3. A juntada tardia de documentos preexistentes, sem justificativa, autoriza seu desentranhamento.

4. A reprovação em exame prático de direção, fundada em critérios técnicos legais, não gera dano moral na ausência de ilegalidade.

5. É cabível a aplicação de multa por agravo interno manifestamente improcedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por ANA CAROLINA SOUZA DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente ação ajuizada em face do DETRAN/MT e BARRA E BARRA APRENDIZAGEM LTDA.

A agravante foi reprovada em exame prático para obtenção de CNH categoria A por "
não manter equilíbrio na prancha, saindo lateralmente da mesma"
, falta eliminatória prevista no art. 20, I, da Resolução CONTRAN no 789/2020.

A decisão monocrática fundamentou-se na presunção de legitimidade do ato administrativo, insuficiência probatória para demonstrar vício na avaliação e limitação do controle judicial à verificação de legalidade.

A agravante sustenta valoração incompleta da prova por obstáculo técnico (mídias mp4 não compiláveis em PDF), omissão quanto ao conjunto probatório, prejuízo pelo desentranhamento de documentos, necessidade de instrução complementar e inadequação do julgamento monocrático.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026